Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-86.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702160-86.2017.8.07.0002 RECORRENTE: JOYCE CARDOSO DE BRITO RECORRIDO: DORANILTO CARDOSO DE ALARCAO, MARIA DAS GRACAS TAVARES ALARCAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE TURBADA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 2. O possuidor tem direito de requerer segurança, diante de esbulho iminente, de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, inclusive por meio de expedição de mandado liminar, nos termos do art. 1.210 do Código Civil e dos arts. 560, 561, 562 e 567, todos do Código de Processo Civil. 3. Na ação possessória de manutenção de posse, como no presente caso, cabe ao autor comprovar sua posse; a turbação praticada pelo réu; a data de sua ocorrência e a continuação da posse, embora turbada. 4. Quanto à posse, o Código Civil adotou a teoria objetiva, na qual a posse é caracterizada pela vontade de agir em relação à coisa como proprietário, ou seja, é suficiente que o sujeito exteriorize atos de proprietário. 5. O conjunto probatório confere substrato suficiente para autorizar a manutenção da posse em favor dos autores/apelados, eis que tiveram sucesso na comprovação de efetivamente exercerem direitos possessórios sobre o imóvel, tendo, assim, direito à proteção contra ato de turbação cometido pela parte apelante. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 560 e 561, inciso I, todos do CPC, e 1.210 do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado decidiu a questão em sentido contrário à prova dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). De igual modo, o recurso não dever ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, 560 e 561, inciso I, todos do CPC, e 1.210 do CC, pois a turma julgadora decidiu que restou comprovado que os recorridos são os possuidores do imóvel em questão. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003